Tribunal: TJMT
Processo: 1011969-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011969-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Divisão e Demarcação, Reivindicação, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADAO MATTOS - CPF: 104.459.941-34 (AGRAVADO), DIOSINA LIMA DE MATOS - CPF: 627.744.091-87 (AGRAVADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), JOAO JOSE JUNQUEIRA FRANCO - CPF: 025.891.028-36 (AGRAVADO), ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA JUNQUEIRA FRANCO - CPF: 387.976.581-20 (AGRAVADO), CASSIO NOGUEIRA BERTAZZI JUNIOR - CPF: 088.198.858-83 (AGRAVADO), MARIA LUCIA JUNQUEIRA FRANCO BERTAZZI - CPF: 823.390.661-15 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DE PAULA RIBEIRO - CPF: 105.280.288-55 (AGRAVADO), ANA RUTH JUNQUEIRA FRANCO DE PAULA RIBEIRO - CPF: 105.295.178-33 (AGRAVADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), JOANA LINA DA SILVA - CPF: 782.274.531-04 (AGRAVADO), JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 396.069.371-00 (AGRAVADO), MARIA HELENA DOS SANTOS E SANTOS - CPF: 631.022.501-49 (AGRAVADO), ANA LINA DOS ANJOS - CPF: 172.281.821-20 (AGRAVADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA E/OU DE RESTITUIÇÃO DE PARCELA DE BEM IMÓVEL C/C DEMARCAÇÃO E DIVISÃO C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS E/OU INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DA USURPAÇÃO - DECISÃO QUE ATRIBUIU AO ESTADO A RESPONSABILIDADE PELO INTEGRAL PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES – OBSERVÂNCIA DO ART. 95,
CAPUT
, DO CPC – AUTORES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PERÍCIA A SER CUSTEADA PELO ESTADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, § 3o, DO CPC – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPERTINÊNCIA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA –
QUANTUM
PROPORCIONAL E ADEQUADO – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Considerando que a prova pericial foi requerida por ambas as partes, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, nos termos do artigo 95,
caput
, do Código de Processo Civil, e, sendo os autores, ora agravados, beneficiários da justiça gratuita, as suas parcelas deverão ser pagas pelo Estado, em conformidade com o disposto no § 3o do mesmo dispositivo legal.

2 - No caso em apreço, a perícia determinada se revela complexa e de grande importância para a lide, de modo que os valores máximos previstos na Resolução no 232/2016 do CNJ se mostram insuficientes para remunerar adequadamente o perito judicial.

3 - Reputa-se, a princípio, razoável e proporcional a verba honorária pericial fixada pelo douto Juízo
a quo
, devendo ser considerado que o agravante não demonstrou, de maneira concreta, a eventual abusividade do quantum fixado, inexistindo motivo que justifique a redução dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1011969-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS
: ADÃO MATTOS E DIOSINA LIMA DE MATOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que, nos autos da Ação Reivindicatória e/ou de Restituição de parcela de bem imóvel c/c demarcação e divisão c/c pedido de perdas e danos e/ou indenização pelos danos decorrentes da usurpação verificada no. 0000141-82.2009.8.11.0014, ajuizada por Adão Matos e Diosina Lima de Mattos em desfavor de João José Junqueira Franco e Outros, determinou que o Estado de Mato Grosso arque com 100% (cem por cento) do valor dos honorários periciais.

O agravante informa que, trata-se, na origem, de ação Reivindicatória e/ou de Restituição de Parcela de Imóvel C/C Demarcação e Divisão C/C Pedido de Perdas e Danos e/ou Indenização por Danos, em que litigam Adão Mattos e Diosina Lima de Matos (autores) contra João José Junqueira Franco e Outros (réus), perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu – Mato Grosso.

Que, para o deslinde do processo, o Juízo
a quo
deferiu a realização de perícia e nomeou os peritos engenheiros agrônomos José Jonas Sguarezi e Ruy Nogueira Barbosa (id.57348831 - pág. 27), intimando-os a apresentarem proposta de honorários, a qual foi apresentada no valor de R$ 17.370,00 (dezessete mil trezentos e setenta reais), referentes a 18 (dezoito) salários mínimos aproximadamente, sendo R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais) o valor de cada salário mínimo à época da proposta.

Afirma que, tal valor foi homologado, sem qualquer manifestação por parte do Estado e, em razão do benefício da justiça gratuita deferido a apenas uma das partes, o Estado de Mato Grosso foi intimado a depositar em juízo o valor que lhe cabia de honorários. Todavia, posteriormente, sobreveio decisão de id. 73821393, determinando que o Estado arque com 100% (cem por cento) do valor dos honorários.

Assevera que, o valor estabelecido pelo Juízo de Primeiro Grau extrapola o disciplinado na Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, bem como que a sua responsabilidade pelo pagamento abrange apenas metade do encargo, não respondendo pelos encargos da parte que não seja beneficiária da gratuidade de justiça.

Assegura que, o perigo da demora ou a possibilidade de lesão grave de difícil reparação decorre de o perigo do Estado sofrer um bloqueio judicial para fazer frente aos valores arbitrados de forma exagerada pelo juízo
a quo
, assim como pela lesão ao erário que irá se materializar com a realização de perícia e com a atribuição exclusiva dos encargos ao Estado, estranho na lide, fora das hipóteses de gratuidade de justiça.

Com esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar as decisões agravadas, a fim de ser reconhecida a redução do valor dos honorários periciais, conforme Resolução n.o 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça e art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil; e desobrigar o Estado ao pagamento da parte do valor da perícia referente à parte requerida.

O pedido de liminar foi deferido para suspender, em parte, a eficácia da decisão tão somente em relação à obrigação do agravante em proceder ao recolhimento dos honorários periciais da parte que não é beneficiária da justiça gratuita, até o julgamento definitivo da Câmara, restando a alegação do valor fixado a título de honorários periciais para ser apreciado quando do julgamento do mérito do presente recurso.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que, nos autos da Ação Reivindicatória e/ou de Restituição de parcela de bem imóvel c/c demarcação e divisão c/c pedido de perdas e danos e/ou indenização pelos danos decorrentes da usurpação verificada no. 0000141-82.2009.8.11.0014, ajuizada por Adão Matos e Diosina Lima de Mattos em desfavor de João José Junqueira Franco e Outros, determinou que o Estado de Mato Grosso arque com 100% (cem por cento) do valor dos honorários periciais.

Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que
a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
.

Inicialmente, vê-se que o Estado de Mato Grosso não é parte no processo, uma vez que a ação de origem foi ajuizada por Adão Mattos e Diosina Lima de Matos contra João José Junqueira Franco e Outros (réus), no entanto, o ente estadual é terceiro prejudicado.

Sabe-se que, ao terceiro prejudicado, é permitida a interposição de recurso, conforme o artigo 996 do CPC, em que os requisitos a serem preenchidos encontram-se no parágrafo único.

Nessa esteira, entendo que o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para recorrer como terceiro prejudicado e, por isso, admito-o como parte Recorrente.

Quanto ao cabimento de agravo de instrumento, a questão acerca dos honorários periciais não está enumerada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Todavia, evidente a inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, a autorizar a aplicação da tese denominada de taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (STJ, Corte Especial, REsp 1696396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018).

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES – DECISÃO QUE POSTERGOU ANÁLISE DA PRELIMINAR PARA MOMENTO OPORTUNO E HOMOLOGOU A PROPOSTA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC/15 – TAXATIVIDADE MITIGADA – RECURSO REPETITIVO – TEMA 998 STJ – REJEIÇÃO –

DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO AO HONORÁRIOS PERICIAIS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXPERT ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo orientação do STJ, conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, objeto do Tema 998, restou consagrado que o rol referido no artigo 1.015 do CPC/15, é de taxatividade mitigada, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em sede de recurso de apelação.

Não há se falar em ilegalidade a decisão do magistrado que posterga a análise de preliminar levantada de perda de objeto, mormente quando ligada ao mérito da causa.

Diante da discordância com o valor dos honorários periciais, prudente que o magistrado intime o perito para se manifestar sobre a possibilidade de redução de seus honorários ou mesmo para que justifique o montante originariamente proposto antes de homologar a proposta dos honorários.

(N.U 1006826-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/6/2022, publicado no DJE 4/7/2022).

Pois bem.

In casu
, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o recurso comporta provimento, tendo em vista a probabilidade do direito invocado.

Com efeito, em conformidade com o disposto no artigo 95,
caput
, do Código de Processo Civil, a remuneração do profissional designado para a realização de perícia técnica deverá ser paga pela parte que requereu a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Por sua vez, o § 3o do mesmo dispositivo disciplina que:

Art. 3o. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no
art. 98, § 2o
.

No caso em apreço, numa análise da decisão recorrida, observa-se que a prova pericial foi requerida por ambas as partes (id. 57348831 – pág. 108 dos autos originários), a qual restou deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, que determinou que os honorários periciais ficassem totalmente a cargo do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a idade avançada do autor e pelo tempo em que a lide vem tramitando.

Dessa forma, ao contrário do determinado pelo Juízo
a quo
, tendo sido a prova técnica requerida por ambas as partes, os honorários respectivos deverão ser rateados entre as partes, de modo que, sendo uma delas beneficiária da justiça gratuita, apenas a sua parcela deverá ser paga pelo Estado, conforme o disposto no artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO ORDENADORA DO PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ATO PROCESSUAL DE OFÍCIO – PERÍCIA RATEADA – CREDOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEVEDOR RESPONSÁVEL POR 50% - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95, §3o, DO CPC – MEIOS MENOS ONEROSOS, REALIZAÇÃO POSSÍVEL POR SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Quando a perícia for determinada de ofício, os honorários do perito devem ser rateados entre as partes; sendo uma delas beneficiária da Justiça Gratuita, os honorários deverão ser custeados com recursos alocados no orçamento do ente público, e realizada a perícia por servidor público do Poder Judiciário ou por órgão público que tenha celebrado convênio.

(N.U 1010571-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). [Destaquei].

Desse modo, há possibilidade de a decisão causar ao agravante lesão grave e de difícil reparação, porquanto determinou o depósito do valor integral da verba remuneratória.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de minoração dos honorários periciais para que se adeque à Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, entendo que o
quantum
arbitrado deve ser mantido.

Com efeito, é cediço que a fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigido para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016 do CNJ.

No caso em apreço, a perícia a ser realizada objetiva o reconhecimento do domínio do autor de uma área de 25 ha, inserida em uma área maior da ordem de 500 hectares, bem como a obtenção de informações sobre seu registro imobiliário, devendo o perito elaborar a planta e memorial descritivo do imóvel periciado.

Nota-se, portanto, que a perícia determinada se revela complexa e de grande importância para a lide, que tramita desde o ano de 2009 e está paralisada desde 2018 (data da apresentação da proposta dos honorários periciais)
, sendo certo que, no presente caso concreto, os valores máximos previstos na Resolução no 232/2016 do CNJ se mostram insuficientes para remunerar adequadamente o perito judicial.

Assim sendo, reputa-se, a princípio, razoável e proporcional a verba honorária pericial fixada pelo douto Juízo
a quo
, devendo ser considerado que o agravante não demonstrou, de maneira concreta, a eventual abusividade do
quantum
fixado, inexistindo motivo que justifique a redução dos honorários periciais.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ATRIBUIU AO ESTADO A RESPONSABILIDADE PELO INTEGRAL PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES ACERCA DA NECESSIDADE DA PROVA – AFASTADA – PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES – OBSERVÂNCIA DO ART. 95, CAPUT, DO CPC – AUTORES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PERÍCIA A SER CUSTEADA PELO ESTADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, § 3o, DO CPC – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPERTINÊNCIA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO – DECISÃO

REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A intimação das partes acerca da necessidade da produção da prova pericial se mostra dispensável, não havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da não surpresa, posto que, em conformidade com o artigo 370 do Código de Processo Civil, pode o juiz determinar de ofício a produção das provas que entender necessárias à instrução do processo, com a finalidade de formar sua livre convicção e viabilizar a apreciação justa da lide.

2. Considerando que a prova pericial foi determinada de ofício, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, e, sendo os autores, ora agravados, beneficiários da justiça gratuita, as suas parcelas deverão ser pagas pelo Estado, em conformidade com o disposto no § 3o do mesmo dispositivo legal.

3. No caso em apreço, a perícia determinada se revela complexa e de grande importância para a lide, de modo que os valores máximos previstos na Resolução no 232/2016 do CNJ se mostram insuficientes para remunerar adequadamente o perito judicial.

4. Reputa-se, a princípio, razoável e proporcional a verba honorária pericial fixada pelo douto Juízo a quo, devendo ser considerado que o agravante não demonstrou, de maneira concreta, a eventual abusividade do quantum fixado, inexistindo motivo que justifique a redução dos honorários periciais.
(N.U 1013662-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO –INVIABILIDADE - ABUSIVIDADE DO QUANTUM

FIXADO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.

Além da Resolução n. 232/2016-CNJ, o magistrado deve considerar, para a fixação dos honorários periciais, o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.

Não tendo o recorrente demonstrado de maneira concreta a abusividade do quantum fixado a título de honorários periciais, deve ser mantida a verba arbitrada pelo juízo a quo.

(N.U 1017888-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar, em
parte
, a decisão recorrida tão somente em relação à obrigação do agravante de proceder ao recolhimento antecipado dos honorários periciais da parte que não é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022